Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-02.2019.8.11.0031
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000754-02.2019.8.11.0031 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE NORTELÂNDIA
APELANTE(S): FERNANDES DURÃES DA SILVA
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por FERNANDES DURÃES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (NU 0000754-02.2019.8.11.0031/Código 47554), que o condenou por tentativa de estupro de vulnerável majorado [tio da vítima] e estupro de vulnerável majorado [tio da vítima], em continuidade delitiva, a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 14, II, todos do CP, art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do CP - (ID 86038481).
O apelante sustenta que não haveriam “provas robustas e concretas a ensejar uma condenação” (ID 86038475).
Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, detraído o tempo de prisão preventiva “para fins de fixação do regime inicial” (ID 86038475).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 86038475).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86038496).
Sobre o pedido para recorrer em liberdade, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [constrangimento à sobrinha, de 12 (doze) anos de idade, a manter relação sexual prometendo-lhe um aparelho celular para que não revelasse os abusos].
O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime [estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco] justifica a manutenção da prisão cautelar (STF, HC no 112763 - Relatora: Min.a Rosa Weber - 11.9-2012; STJ, HC 556.871/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 23.3.2020; STJ, RHC no 63.761/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 22.2.2016).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE os pedidos incidentais.
Intimem-se os apelantes.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO